Tribunal: TJPA
Processo: 0805522-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805522-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DA ROCHA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART.
157, §2º, I e II, DO CPB
– ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO DE Nº 062 – CNJ, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÕES – EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Os argumentos expostos na impetração relativos à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, predicados pessoais, possível contaminação do paciente no cárcere (recomendação de nº 062/CNJ) e substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas,
são matérias já enfrentadas no julgamento dos HC’s de nºs 0811145-92.2019.8.14.0000, julgado em 18/02/2021, e 0800549-78.2021.8.14.0000, julgado no dia 16/03/2021
, tratando-se, portanto, de meras reiterações.

2.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor do nacional RODRIGO DA ROCHA MAGALHÃES, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0006173-72.2013.8.14.0049.

Sustentam excesso de prazo na formação da culpa, possível contaminação do paciente no cárcere ante a recomendação de nº 062/CNJ, e ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia cautelar.

Ao final, requerem a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Feito distribuído à minha relatoria por prevenção, Id 5414844, tendo, na Id 5427103, indeferido a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5583902 e, na Id 5525502, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RODRIGO DA ROCHA MAGALHÃES,
acusado de suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, sustentando excesso de prazo na formação de sua culpa; possível contaminação pelo coronavírus no cárcere ante a recomendação de nº 062/ CNJ, e ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia cautelar.

Os documentos juntados com a impetração revelam que o paciente, em companhia de outra pessoa, com grave ameaça e uso de arma de fogo, tentou roubar o veículo marca Honda Civic das vítimas FELIPE ELIAS DE LIMA e MAURICIO DA SILVA SILVA, com a primeira sendo atingida por disparo de arma de fogo, fato ocorrido no dia 26/10/2013.

Destaco, de início, que a presente impetração comporta argumentos concernente às matérias de
possível contaminação do paciente pelo coronavírus no cárcere, fazendo referência à Recomendação de nº 062, do Conselho Nacional de Justiça; ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar; predicados pessoais e substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, que,
data venia
, são
meras reiterações, eis que já enfrentadas nos julgamentos dos HC’s
0811145-92.2019.8.14.0000, julgado no dia 18/02/2021, e 0800549-78.2021.8.14.0000, julgado em 16/03/2021,
cujas Ementas encontram-se assim vazadas:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, I E II DO CP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. MORA PROCESSUAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal, principalmente se o paciente permanece foragido, o que demonstra que não pretende colaborar com a instrução processual;

2. Não há excesso de prazo para a formação da culpa, notadamente quando o paciente permanece foragido durante a instrução criminal. Justificado, portanto, o excesso, dado que o processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium).

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.”

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 07 (SETE) ANOS – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA PRISÃO CAUTELAR, EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E POSSIBILIDADADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MERA REITERAÇÃO AO HC DE Nº 0811145-92.2019.8.14.0000 – RECAMBIAMENTO – EPIDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – GRUPO DE RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.
“Nega-se seguimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em outro writ já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido. (Processo AgInt no HC 390214/SP AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2017/0042827-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2017)”

2.
“Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017)
.

3. Não se encontra demonstrado na impetração que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde que possa comprometer ou impossibilitar seu recambiamento para o distrito da culpa.

4.
Ordem que se conhece em parte e se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.”

In casu
, a jurisprudência assegura que “Não há como se conhecer deste recurso em habeas corpus quando verificado que se trata de mera reiteração de pedido formulado em outro habeas corpus já interposto em favor do ora recorrente.

(AgRg no HC 661.750/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)”.

Sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual, conforme consta nas informações prestadas pelo juízo na Id 5483902, destaco:

"5. Data da prisão:
Preso em flagrante dia 26/10/2013. Fuga em 14/09/2014. Recaptura em 20/11/2020 (em razão de prisão em flagrante no município de Imperatriz/MA)

7.Fase Processual:
Aguardando continuação da audiência de instrução designada para o dia 27 de julho de 2021.”
<
sic
>

Assim, o evento delituoso ocorreu no dia 26/10/2013, data em que o paciente foi preso em flagrante de delito, tendo fugido do cárcere em 14/09/2014, permanecendo na condição de foragido por mais de 06 (seis) anos, com sua prisão ocorrendo no dia 20/11/2020, na Cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, fato que deve ser considerado para a suposta demora na conclusão do feito.

Ora, o reconhecimento do excesso de prazo na prisão cautelar se evidencia quanto decorre de flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade e demonstrada desídia na condução do feito, pois “Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 443259/PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Assim, inexiste excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, não se constatando qualquer desídia do juízo na condução do feito, que segue seu trâmite em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que se encontra aguardando a continuidade da audiência agendada para o dia 27/07/2021 e, portanto, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível se imputar à acusação ou ao Poder Judiciário demora na conclusão do feito.

Sobre o assunto, colhe-se entendimento do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 23/07/2021